Tribunal: TJES
Processo: 5020838-65.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020838-65.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA APARECIDA FRANDOLOSO GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5020838-65.2024.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
FERNANDA APARECIDA FRANDOLOSO GOMES
.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos,
DEFIRO
a gratuidade judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO TEMPORÁRIO C/C COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATOS VÁLIDOS. LEI COMPLEMENTAR Nº 809/2015. LIMITE DE 24 MESES POR VÍNCULO RESPEITADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por FERNANDA APARECIDA FRANDOLOSO GOMES com vistas à reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na origem, quanto ao reconhecimento da nulidade das contratações temporárias e o direito ao pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que houve sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a temporariedade da contratação, argumentando que a Administração Pública teria se aproveitado da contratação temporária para preencher lacuna permanente da rede educacional, devendo ser reconhecida a nulidade dos contratos e o consequente direito ao FGTS.

3.

Em contrapartida, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a legalidade das contratações temporárias, a observância dos limites legais estabelecidos pela legislação estadual e a ausência de previsão para pagamento de FGTS, requerendo a manutenção integral da sentença.

4.

A controvérsia recursal reside na análise da validade jurídica do vínculo administrativo temporário firmado entre as partes e a consequente pertinência do pagamento de verbas fundiárias.

5.

Imperioso destacar que a contratação temporária por excepcional interesse público encontra amparo no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal e, no âmbito deste Estado, é regida pela Lei Complementar nº 809/2015, diploma que estabelece os parâmetros e prazos de vigência para tal modalidade de vínculo.

6.

A análise acurada do caderno processual revela que a relação jurídica estabelecida entre a recorrente e a Administração Pública pautou-se pela estrita legalidade, porquanto os contratos firmados
com durações de cerca de 12 (doze) meses cada
, respeitaram os lapsos temporais previstos na legislação de regência, sem que se verificasse a perpetuação indevida do vínculo ou o desvirtuamento da natureza transitória da função, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de macular a validade dos atos administrativos.

7.

Nesse contexto, inaplicável ao caso a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916, uma vez que o direito ao FGTS ali reconhecido pressupõe a declaração de nulidade da contratação temporária, circunstância não verificada na espécie diante da regularidade formal e material das designações, que mantiveram seu caráter jurídico-administrativo e estatutário, afastando a incidência de verbas de natureza celetista.

8.

Não havendo irregularidade na contratação que a macule de nulidade, por ter o vínculo administrativo respeitado o limite temporal legalmente previsto, a tese de nulidade dos contratos não se sustenta. Consequentemente, não se aplica o disposto no art. 19-A da Lei n.º 8.036/90 e na Súmula 22 do TJES, sendo indevido o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

9.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

10.

CONDENO
o recorrente em honorários advocatícios de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme previsão do art. 55,

da Lei n.º 9.099/95
,
ficando suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)